Tribunal: TJSP
Processo: 1503932-69.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Não observância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Prosseguimento da demanda na origem – Sentença anulada – Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Não observância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Prosseguimento da demanda na origem – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001011617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503932-69.2017.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, são apelados M P
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ASSUERIO XAVIER DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
voto ,deram provimento ao recurso com determinação, vencidos a 2a e
3ojuizes.Fará declaração de voto a Des. Monica Serrano., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO, GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503932-69.2017.8.26.0116
Apelante: Municipalidade de Campos do Jordão
Apelada: MP Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro
Comarca: Campos do Jordão
Juiz de origem: Mateus Veloso Rodrigues Filho
VOTO No 10.149
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal IPTU dos exercícios
de 2014 a 2016 Reconhecimento do abandono do processo
(art. 485, III, do CPC/2015)
Sentença extintiva

Inadmissibilidade Não observância de intimação pessoal do
Fisco para suprir a falta em cinco dias Descumprimento do
§1o do art. 485 do CPC/2015 Prosseguimento da demanda na
origem
Sentença anulada
Recurso da Municipalidade
provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Campos do Jordão, nos autos da Execução Fiscal por ela
movida contra MP Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro, em face da r.
sentença de fls. 32, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com
fulcro no art. 485, III, do CPC/2015, pois configurado o abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade sustenta que
atendeu a determinação para que fosse dado andamento à execução, requerendo
as providências pertinentes ao caso. Busca o provimento do recurso, com a
anulação da r. sentença e prosseguimento da ação executiva.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
não houve apresentação de contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Campos do Jordão ajuizou Execução Fiscal em face de
MP Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro, objetivando a cobrança de
débitos relativos ao IPTU dos exercícios de 2014 a 2016, conforme CDA's de fls.
02/04.
Após a citação da executada (fls. 25),
determinou-se à exequente que se manifestasse em termos efetivos para
prosseguimento da execução, sob pena de extinção do processo, por abandono da
causa (fls. 29).
A Municipalidade, todavia, permaneceu inerte.
Em razão disso, sobreveio a r. sentença extintiva, objeto do apelo que se passa a
analisar.
Pois bem.
A irresignação municipal merece acolhimento.
De fato, conforme alegou a Municipalidade, não
se vislumbra, na hipótese em testilha, o abandono da causa. Isso porque, nos
termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC/2015, diploma processualista este que
tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, são necessários, para tanto, os
seguintes pressupostos: o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e, após,
a intimação pessoal para suprimento da falta em 5 (cinco) dias.
No caso, cumpre ressaltar que a Municipalidade
deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao processo,
consoante dispõe o referido §1o do art. 485 do CPC/2015: “Nas hipóteses
descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
Aliás, a intimação pessoal da Fazenda Pública
para todos os atos processuais é prerrogativa que decorre do art. 25 da LEF.
Tal garantia se coaduna com a lógica da vedação
da decisão surpresa, também preconizada no art. 10 do codex processualista. Cite-
se, a respeito, valiosa lição do célebre Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do processo, o
juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual
abandonada pela parte. Verificada a paralisação
por culpa dos litigantes, de ofício será determinada
a intimação pessoal da parte (ou partes), na forma
recomendada pelo §1o do art. 485. E, não sanada a
falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação
do interessado ou do Ministério Público.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito
processual civil, Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032)
(g.n.).
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença, em
razão da ofensa ao procedimento legal mencionado.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da
Municipalidade, para anular a r. sentença e determinar que os autos
retornem ao Juízo de Origem, para prosseguimento da ação executiva, em
seus ulteriores termos.
SILVANA M MOLLO

Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503932-69.2017.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
Apelados: M P Empreendimentos Imobiliarios Ltda e Assuerio Xavier da
Silva
VOTO 18477 DV
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de desprovimento do recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguindo-a com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante o
abandono da causa pela exequente.
Em síntese, sustenta a apelante que não foi intimada
pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.
Alega que a LEF não traz como hipótese de extinção da execução fiscal o abandono de
causa. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e o consequente
prosseguimento da execução.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 08/12/2017,
cuja citação foi realizada em 14/03/2019 (fls. 25).
A Municipalidade foi intimada via portal para se
manifestar em termos de prosseguimento (fls. 26). Todavia, a exequente quedou-se
inerte até a intimação seguinte, em 07/10/2019, na qual restou consignado o prazo de 05
dias para manifestação, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1o,
do CPC (fls. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o silêncio da exequente, foi o feito extinto em
seguida (fls. 32).
Com efeito, o art. 485, inc. III, do CPC permite
expressamente a extinção do processo sem julgamento do mérito nos casos de abandono
da causa por mais de 30 dias. Outrossim, o §1o do artigo dispõe que, nesta hipótese,
mister que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta em cinco dias.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Ainda, é do art. 183 do mesmo diploma legal a previsão de
que “A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as
suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação
pessoal”. Nada obstante, o parágrafo primeiro desta norma esclarece que “A intimação
pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”. Nesse sentido, dispõe o art. 5o,
caput e par. 6o, e art. 9o, caput e par. 1o, da Lei no 11.419/2006:
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda
Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio
eletrônico, na forma desta Lei.
§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o
acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas
vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
Assim, muito embora tenha sido pessoalmente intimada
por meio eletrônico, a exequente deixou transcorrer in albis os prazos para
manifestação, atitude que caracteriza abandono da causa e ensejou a correta sentença de
extinção da execução fiscal. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014
MUNICÍPIO DE RIO DAS
PEDRAS. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa,
extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III do
Código de Processo Civil de 2015. Apelo do exequente. ABANDONO
DA CAUSA O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de
que é possível a extinção da execução fiscal com base no artigo 267,
inciso III do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 485, inciso III
do Código de Processo Civil de 2015) Necessário, no entanto, que
a parte seja intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao
feito Inteligência do artigo 267, §1o do Código de Processo Civil de
1973 e artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil de 2015

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara No
caso, houve a intimação pessoal do exequente, por meio do portal
eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de Processo
Civil de 2015
Exequente que, intimado, não fez nenhuma
manifestação Abandono da causa caracterizado Precedente deste
E. Tribunal de Justiça em caso análogo. Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1500802-84.2016.8.26.0511; Relator
(a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Rio das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento:
19/03/2013; Data de Registro: 13/03/2019).
APELAÇÃO -- Execução Fiscal Intimação da Fazenda Pública por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio do Portal Eletrônico para dar andamento ao feito Ausência de
manifestação Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal
Inteligência do art. 183, § 1o, do NCPC e art. 5o da Lei no
11.419/06 Extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível
0001416-90.2015.8.26.0094; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Brodowski - Vara
Única; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro:
04/07/2018).
Por fim, é sabido que a Fazenda Pública já goza de um
sem número de prerrogativas de direito material e processual, a exemplo da presunção
relativa de certeza e liquidez da CDA, dos prazos em dobro para suas manifestações e
do reexame necessário. Não é razoável, portanto, fazer-se vista grossa para casos como
este, em que exsurge hialina a negligência do ente público no acompanhamento e na
condução dos feitos nos quais é parte, até mesmo em respeito à isonomia, visto que do
ente privado, que não possui quaisquer vantagens nesse sentido, é exigido todo o rigor
da lei.
No mais, o CPC aplica-se subsidiariamente à Lei no
6.830/80, o que significa dizer que esta norma é suplantada por aquela.
Do exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso e extinguiria a execução fiscal.
MÔNICA SERRANO
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1383F63C
5
8
Declarações
de Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES
SERRANO
13CA3417
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503932-69.2017.8.26.0116 e o código de confirmação da tabela acima.